Tribunal: TJDFT
Processo: 0701080-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701080-74.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA FATIMA DIONISIO CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DE FÁTIMA DIONÍSIO CARDOSO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O recorrente requer a desistência do recurso (ID. 19747234). Homologo o pleito de desistência, com fulcro no Art. 998 do CPC c/c Art. 10, XII do RITR. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 17 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito